Tribunal: TJDFT
Processo: 0714930-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714930-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. D. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: JAILTON MAMEDE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar a internação da autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou privado, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular. A relatora plantonista, desembargadora Ana Cantarino, deferiu o pedido de tutela recursal, conforme decisão de ID 57925223. A agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 192661781, autos de origem. Decido. Analisando detidamente os autos verifico que o pedido liminar já foi apreciado pela desembargadora plantonista. Ratifico, integralmente, a decisão de ID 57925223. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Por fim, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora